Tribunal: TJPA
Processo: 0021928-11.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021928-11.2017.8.14.0401

APELANTE: EVANDRO DA SILVA MATIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°:
0021928-11.2017.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
EVANDRO DA SILVA MATIAS

DEFENSORIA PÚBLICA:
ANAMÉLIA SILVA FERREIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ARTIGO 157, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL).

1. DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CPP
.

PEDIDO

IMPROCEDENTE.
EM QUE PESE A MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE A UTILIZAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO OU PESSOAL, TENHO QUE NÃO É O CASO DOS PRESENTES AUTOS, UMA VEZ QUE A AUTORIA DELITIVA NÃO TEM COMO ÚNICO ELEMENTO DE PROVA O RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO PELA VÍTIMA LOGO EM SEGUIDA AO ROUBO,
MAS TAMBÉM A PROVA TESTEMUNHAL DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO, ALÉM DO FATO DO APELANTE TER SIDO LOCALIZADO NA POSSE DO CELULAR E O SIMULACRO DE ARMA DE FOGO UTILIZADO DURANTE O ASSALTO.

2. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. NÃO ACOLHIMENTO
.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OS ARGUMENTOS APRESENTRADOS PELA DEFESA NÃO ENCONTRAM SUPORTE NOS AUTOS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL E PELAS TESTEMUNHAS EM SEDE JUDICIAL, QUE SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA, QUE O APELANTE SUBTRAIU DA OFENDIDA UM APARELHO CELULAR, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME A VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

3. DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
. TESE REJEITADA.
O

JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO, (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM, DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA AS ORA ATENUANTE.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCABÍVEL SE ENCONTRA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS POR TER O APELANTE PRATICADO O CRIME DE ROUBO, ONDE SUAS ELEMENTARES SÃO VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.

5. DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA.

PREJUDICADOS
. PENA-BASE JÁ FIXADA NO SEU MÍNIMO LEGAL, QUAL SEJA, 04 ANOS DE RECLUSÃO, BEM COMO JÁ DETERMINADO O REGIME ABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

6. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.

IMPOSSIBILIDADE.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão no regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 05/08/2024 a 12/08/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EVANDRO DA SILVA MATIAS
contra sentença prolatada pela Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime Aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal.

Na
denúncia
(fls. 77/79, ID nº 18199117), em resumo, o representante do Ministério Público narrou que, no
dia 30/08/2017, por volta das 14:00h, na feira do Ver-o-Peso, o apelante EVANDRO DA SILVA MATIAS, mediante o uso de uma arma de fogo, subtraiu o aparelho de telefone celular das vítimas/turistas MARYBETH BRAZ DA SILVA e sua irmã, FLAVIA BRAZ MARTINS, empreendendo fuga após o delito, sendo preso em flagrante por dois policiais militares que passavam pelo local. Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do acusado
como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, “caput” do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 216/229,
ID nº
18199171
), a Defesa postulou pela
nulidade do reconhecimento pessoal feito em sede policial por violação ao disposto no artigo 226 do CPP, pela absolvição por insuficiência de provas, fundamentado no art. 386, VII, do CPP, pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal, pela alteração para o regime Aberto, pela conversão em pena restritiva de direitos, e, por fim, pelo afastamento da multa.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 233/236,
ID nº 18199175
), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e total
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
(fls. 239/249,
ID nº 19116652
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através do Procurador Hezedequias Mesquita da Costa se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1. DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CPP.

Inicialmente requer a Defesa a nulidade processual sob o argumento de que o reconhecimento do acusado não observou as formalidades do artigo 226, do CPP.

Em que pese a mudança de entendimento jurisprudencial sobre a utilização das regras previstas no art. 226 do CPP, tenho que não é o caso dos presentes autos, uma vez que a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, o qual foi feito pela vítima em sede policial, mas a prova testemunhal dos policiais que efetuaram a prisão, além do fato de o apelante ter sido localizado na posse do celular roubado e o simulacro de arma de fogo, utilizada durante o assalto.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunas de Justiça, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VALIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SEM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O ATO DE RECONHECIMENTO. EVIDÊNCIAS E PROVAS TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS SOBRE O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. AUTORIA CONFIRMADA. NULIDADE AFASTADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em revisão a orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passou-se a ter nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 2.
No caso dos autos, há de se fazer um distinguishing, a autoria delitiva restou demonstrada não apenas pelo auto de reconhecimento do art. 226 do CPP, mas também por outras provas, sem relação de causa e efeito com aquele ato, já que, a partir do encontro de evidências - moto roubada (reconhecida pela vítima) e celular do réu, localizados perto do seu domicílio, foi possível colher sua digital e confirmar a autoria. Além disso, foram produzidas provas testemunhais apontando o recorrente como autor do delito, firmadas sob o crivo do contraditório
. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2241292 TO 2022/0350711-3, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)
.
(GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1.
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 633.659/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

2. Hipótese em que o reconhecimento fotográfico pelas vítimas, além de não ter violado o art. 226 do CPP, não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um dentre os vários elementos independentes do reconhecimento tido por viciado.

3.

(...).

4. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 706.363/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 21/03/2023, DJe de 24/03/2023).
(GRIFEI).

Assim, ao
contrário do que alega a defesa, constata-se que o reconhecimento feito pela vítima em sede policial, não é o único meio de prova da autoria delitiva, tornando-se inviável a absolvição, visto que momentos após o crime o acusado foi detido por policiais militares e, no decorrer do processo ficou esclarecido o crime de roubo, inclusive com a confissão do apelante em sede policial.

Destarte, não merece ser acolhida essa tese defensiva.

2. DA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

Requer a defesa a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que as provas produzidas durante a instrução processual são extremamente frágeis, apoiadas unicamente nos depoimentos dos policiais, não sendo aptas para sustentar um decreto condenatório.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante praticou a conduta descrita na denúncia, não sendo a tese defensiva suficiente a desconstruir os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo.

A
materialidade

está devidamente comprovada
no auto de prisão em flagrante (ID nº 60628899), no Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 60628900) e nas demais provas orais colhidas em sede policial quanto judicial. A
autoria
também é certa e foi corroborada pelos depoimentos colhidos em sede judicial.

Em sede policial, a vítima MARYBETH BRAZ DA SILVA, disse que estava caminhando com sua irmã no mercado Ver-o-Peso quando foram surpreendidas pelo acusado, que anunciou o assalto levando seu aparelho celular. Ato contínuo, a polícia conseguiu deter o apelante, ainda de posse de seu aparelho celular e um simulacro de arma de fogo. Que recuperou o aparelho celular.

Em juízo, a testemunha
EMERSON DE ALMEIDA GOMES
, na condição de policial militar, disse que participou da prisão em flagrante do Apelante. Que ele tinha acabado de roubar o celular de uma senhora, em seguida correu. Que ele atravessou na nossa frente, eu desci do veículo e dei voz de prisão para ele. Que além do celular, foi apreendido em poder dele, também um simulacro.

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar
GABRIEL CARDOSO DOS SANTOS
, ao qual relatou em juízo: Que ao chegar no local em via pública viu pessoas correndo, tinha a senhora que estava desesperada, correndo, por isso deixei o carro e o sargento Emerson foi atrás dele, em seguida o acusado foi conduzido para a delegacia do comércio. Que não recorda o que foi apreendido em poder dele.

Assim, ao contrário do que alega a defesa, constata-se que o reconhecimento feito pela vítima em sede policial não é o único meio de prova da autoria delitiva, tornando-se inviável a absolvição, visto que momentos após o crime, o acusado foi detido pela Polícia Militar, em posse do simulacro de arma de fogo e do celular de uma das vítimas.

No mesmo sentido é o Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de a preensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023). (Grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. (...). 2. O recurso não rebate os fundamentos da decisão agravada, pois, conforme se verifica, a defesa insiste na tese de violação do art. 226 do CPP, deixando de se insurgir acerca da conclusão de que o presente caso enseja distinguishing quanto ao acórdão proferido no HC 598.886/SC, julgado no qual está Corte Superior superou o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação". 3. As alegações no sentido de que "a vítima, a pedido dos policiais, teria identificado uma pessoa, ainda dentro da viatura, que a polícia já estava apresentando como autor do fato" (fl. 592) e que teria havido, assim, "condução e apresentação como autor do fato mesmo antes da identificação criminal" (fl. 593) não podem ser conhecidas nesta sede, por configurar inovação recursal.
4. A condenação não foi embasada apenas no reconhecimento pessoal realizado na delegacia pela vítima, mas também no fato de o acusado ter sido preso em flagrante, momentos após a prática do roubo, com produtos do crime - uma caixa dos Correios, onde havia equipamentos de som -, bem como na posse de "um simulacro de arma de fogo e a chave do veículo dos Correios", indicando, ainda, "a localização do veículo dos Correios e das encomendas, as quais estavam escondidas em uma mata", tudo conforme os depoimentos dos policiais que participaram da diligência, colhidos judicialmente, sendo, assim, descabido o acolhimento do pleito absolutório.
5. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no REsp n. 1.972.040/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). (Grifei)

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas tanto em fase investigativa, por parte das vítimas, quanto em Juízo dos policiais, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante subtraiu o celular de uma das vítimas, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

O acusado não foi ouvido em juízo, para apresentar sua versão dos fatos, sendo-lhe aplicada a revelia, mesmo assim, importante esclarecer que o acusado confessou a autoria do crime em sede policial.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo e, pelo uso de simulacro de arma de fogo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.

Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
(
GRIFEI
).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

3. DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena do acusado, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ, para que assim seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

O julgador ao dosar a pena do apelante na Sentença considerou todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja: 04 anos de reclusão, além de 10 dias-multa, para o crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

Ocorre que na segunda fase de aplicação da pena, comprovada a atenuante da confissão espontânea, o magistrado sentenciante não reduziu a pena para aquém do mínimo legal, aplicando o entendimento já consolidado em nossos Tribunais, da Súmula 231 do STJ, permanecendo inalterada a pena antes aplicada.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.
2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 856205 ES 2023/0344003-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023). (Grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No âmbito desta Corte Superior, não obstante a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais ns. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e convocando audiência pública para o dia 17/5/2023, nos termos do art. 125, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consoante permitido no § 1º do respectivo dispositivo. Assim, não tendo sido determinado por este Tribunal Superior o sobrestamento das causas que versem a respeito da temática, inexiste óbice ao seu julgamento. 2.
Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".2.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)"
( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2257587 PA 2022/0377871-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2023). (Grifei)

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena, o que, como visto, não é o caso dos presentes autos.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS.

A defesa afirma que o apelante faz jus a tal benefício. O próprio legislador estabeleceu que, em determinados casos, preenchidos certos requisitos, seria justo substituir a pena de prisão por medidas alternativas.

Desde já, assevero que razão
não
assiste a defesa.

Destaco o artigo 44 do Código Penal:

Art. 44
. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – Aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – O réu não for reincidente em crime doloso;

III – A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Apesar do artigo 44 da legislação em comento dizer que as penas restritivas de direito são autônomas, não existem tipos penais, ainda, nos quais a pena prevista no seu preceito secundário seja única e exclusivamente restrição de direitos. Tais penas são substitutivas, ou seja, primeiramente aplica-se a pena privativa de liberdade e, quando possível, presentes os requisitos legais, será procedida à substituição.

Os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, são, todos cumulativos, devendo ser observados pelo Juiz para que possam substituir a pena.

Os dois primeiros requisitos são de ordem objetiva, e o terceiro de ordem subjetiva. Os requisitos objetivos, exigem que a pena privativa de liberdade deverá ser aplicada não superior a 04 (quatro) anos e o crime não ser cometido
com violência

ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo, e não for o réu reincidente em crime doloso Já o requisito subjetivo irá analisar a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias que indicarem que essa substituição seja suficiente.

Assim, a substituição deve atender tanto ao condenado quanto à sociedade. Logo, deve ser analisada todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CPB, para a determinação da quantidade de pena, por meio do critério trifásico do artigo 68, conseguintemente, analisado se preenchidos os requisitos objetivos dos incisos I e II do artigo 44, da mesma legislação, para, então, decidir sobre a substituição da pena.

Conquanto como se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça, fica inviável a substituição da pena privativa de liberdade a ele fixada por restritivas de direitos (art. 44 do CP), tampouco sua suspensão (art. 77 do CP).

Portanto, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, pois entendo que o acusado não atende aos requisitos do artigo 44, incisos I, do Código Penal. Com efeito, a grave ameaça praticada no roubo, sugerem não ser a substituição medida socialmente recomendada na hipótese em comento.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO - DESCABIMENTO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - REPRIMENDA FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL - ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRIVAS DE DIREITOS - INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) 4. Incabível se encontra a alteração do regime e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos por ser o apelante reincidente. 5. Recurso parcialmente provido.
(TJ-MG - APR: 10140200002875001 Carmo da Mata, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 28/09/2021, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/10/2021).

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
. Não positivada a reincidência específica, senão maus antecedentes por ilícito de espécie diversa, admissível a substituição da pena por penas alternativas, notadamente quando tal consulta melhor o interesse social.
(TJ-SP - RVCR: 21872294020218260000 SP 2187229-40.2021.8.26.0000, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 25/04/2022, 6º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/04/2022).

5. DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA.

Quanto ao pleito de direcionamento da pena-base ao mínimo legal, adianto que o magistrado primevo já fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Mesma linha de raciocínio se aplica à alteração para o regime Aberto, haja vista já ter sido determinado na sentença.

Por essa razão,
julgo
prejudicados
os pedidos.

6.
DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
.

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que
não
acolho o requerimento da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NA PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) DO TIPO PENAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO MANTIDA. [...] INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE É POSSÍVEL EM FACE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS
. A pena de multa está expressamente prevista no Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, de sua inconstitucionalidade. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. APELAÇÃO DO RÉU ADEMIR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU JÚLIO PROVIDA, EM PARTE.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70081866402, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 29/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORPÓREA. REDUÇÃO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO
. (...) 5 – A pena de multa prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal incriminador não pode ser excluída, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. (...)
(TJ-GO – APR:01837656720158090051, Relator: Des. Ivo Favaro, Data de Julgamento: 21.05.2019, 1ª Câmara Criminal, Data Publicação: DJ 2758 de 03.06.2019).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego
provimento à pretensão recursal, mantendo a pena definitiva do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão, em
regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa
.

É como voto
.

Belém, 13/08/2024